Tribunal: TJES
Processo: 0003928-30.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003928-30.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra o acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo.

A embargante aduz que o julgado padece de omissão, pois,
“
tal como esclarecido pela EDP-ES em seu apelo, houve sim outorga tácita conferida pelo DER, evidenciada justamente porque o órgão não apresentou, tempestivamente (ou seja: dentro do prazo de 30 dias de que trata o caput do art. 3º do Decreto 84.398/80), quaisquer impugnações de ordem técnica, a evidenciar a instalação das estruturas da Embargante poderia não estar em conformidade com quaisquer “especificações técnicas” – questão essa que, frisa-se, é incontroversa”.

Assinala que “
não existe nenhum regramento – nem mesmo nos regulamentos internos do DER/ES – que estabeleça, de forma rígida, uma distância mínima a ser observada na implantação de postes às margens das rodovias. Igualmente inverídico que os postes da Concessionária estariam situados a 1,30 metros de distância da borda da rodovia”.

Pontua que
“a aplicação do Decreto Federal 84.398/80 ao caso indica a impossibilidade de qualquer cobrança à Embargante pelos custos relacionados às modificações de linhas já existentes, uma vez que estes se tornaram exigíveis em decorrência de obras promovidas pelo DER na rodovia (artigos 2º e 6º, I, do referido Decreto Federal), por atividade exclusiva do órgão ou entidade competente”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Em julgamento pretérito, ficou assentado que, antes da apreciação do projeto apresentado pela concessionária de energia para instalação de postes nas faixas de domínio da rodovia estadual, o órgão responsável exigiu manifestação quanto ao convênio vencido, de compartilhamento de infraestrutura, sendo que, em vez de questionar a questão relativa ao ônus de utilização da faixa de domínio (objeto de discussão à época), a concessionária de energia manteve-se inerte no procedimento administrativo, e realizou o projeto, utilizando a faixa de domínio da rodovia estadual, independentemente de prévia aprovação.

Conclui-se, ao contrário do que defende a embargante, que não houve em autorização tácita diante da manifestação do órgão responsável no prazo legal para apreciação do pedido.

Assentou-se que a resposta ao ofício relativo ao vencimento do convênio havido entre as partes foi apresentada somente após a realização do projeto não previamente autorizado, destacando a possibilidade de cobrança dos serviços de remoção de postes e de rede em razão da ampliação da rodovia, situação que não se perfazia quando do pedido de aprovação do projeto, que não atendeu as especificações técnicas da rodovia, independentemente das obras que foram posteriormente realizadas.

Nesse contexto, conclui-se pela responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela remoção dos postes instalados sem prévia aprovação e em descompasso com as especificações técnicas.

Enfatizou-se que, no curso da demanda, foram realizadas as obras na rodovia, que sequer continha acostamento, cujos postes foram instalados sem distância necessária para segurança dos usuários da via (o que ficou claramente evidenciado nos autos, conforme fundamentação constante do voto condutor do julgado), de modo que a concessionária foi remunerada para o necessário remanejamento dos postes, de modo que foi mantida a sentença que assegurou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR